Tribunal: TJDFT
Processo: 0731645-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0728070-11.2023.8.07.0001) ajuizada por FLORA CAMPOS BARROS, deferiu a tutela provisória requerida pela agravada/autora, para determinar ao agravante/réu que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda com a transferência do veículo Hyundai HB20, de cor Branca, placa: RED 5H46, ano/mod. 2020/2020, Renavam: 01227810480, retirando-o do nome da agravada/autora junto ao DETRAN, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), inicialmente limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões recursais (ID 49635955), o agravante/réu alega, em síntese, a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência na origem, ao argumento da inexistência de prova inequívoca e de perigo da demora. Afirma estar diligenciando para o cumprimento da decisão, sendo desnecessário o arbitramento de multa cominatória. Sustenta que a manutenção da multa causará enriquecimento ilícito da agravada/autora e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 49638063 e 49638065. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/réu. Isso, porque, diferentemente do que busca fazer crer, a decisão agravada não aplicou qualquer multa ao agravante/réu, apesar da advertência quanto à sua aplicação em caso de descumprimento da ordem. No ponto, aliás, é importante destacar, com fundamento no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, ser firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora